Tribunal: TJES
Processo: 5013622-29.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-29.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADELSON LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013622-29.2023.8.08.0011

RECTE.:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ADELSON LUIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. REFINANCIAMENTO. SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO EMPRÉSTIMO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRELIMINARES DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12490904. Contrarrazões em Id. 12490915 e recorrido assistido de advogado somente em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 12490904), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão do julgamento de mérito.

O presente
r
ecurso
i
nominado tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12490901), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
,
na forma do art. 487, I, do CPC, para
1. CONDENAR
o réu a suspender em definitivo a exigibilidade dos contratos de empréstimo consignado mencionado nos autos (
Contratos 595222219, 585697459, 585082402
e
586336000
), sob as penas da lei;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes aos citados negócios, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a abster-se de promover o lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente destes específicos contratos, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;
4. CONDENAR o réu a restituir o valor de
R$ 6.347,09
para o autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação pelo INPC,
de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC,
e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic
, na forma do art. 406, §1º, do CC,
e
5. CONDENAR

o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do

autor, com juros de mora da citação em diante
pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.
”

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrente teria realizado refinanciamento de saldo devedor de contrato de empréstimo pretérito sem a anuência do requerente.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de produção de prova testemunhal e de extinção do feito sem resolução de mérito pela complexidade da causa, que demandaria produção de prova pericial.

No mérito, argumenta ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo estaria fundamentado no princípio da autonomia de vontade e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Neste tocante,
necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pelo recorrente, da imprescindibilidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Com efeito,
deixou-se de detalhar de que forma a produção de prova testemunhal e o documento posterior poderiam infirmar o convencimento do juízo
a quo,

devidamente embasad
o.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se devidamente fundamentado o indeferimento de produção de prova tida por desnecessária.

2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão pela prescindibilidade da prova oral pretendida pela recorrente. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1603766 RJ 2019/0309726-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme disposição do art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele a instrução do processo e, em razão dessa função, o indeferimento de diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Logo, cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas.

E, nessa senda, o julgador entendeu que não era necessária a prova pericial, eis que se deu satisfeito com os documentos e provas constantes nos autos para o julgamento da demanda, tanto assim o é que atendeu o estabelecido no art. 371, do CPC, indicando os motivos do julgamento antecipado e de sua convicção que levou à improcedência do pedido inicial dos embargos da execução, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

[...].(TJMS. Apelação Cível n. 0800136-04.2017.8.12.0019, Ponta Porã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/12/2021, p: 11/01/2022) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE/INUTILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE AFASTADA. 1 - Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.
2 - O indeferimento do pedido de tomada de depoimento pessoal não implica cerceamento de defesa quando a prova oral não é necessária/útil ao deslinde da demanda e não é capaz de alterar o julgamento do mérito.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046296-6/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da sumula em 20/04/2021) (
grifo nosso
)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

De igual modo,
a
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,

pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível no
tar que a demandada não foi capaz de juntar prova do real interesse d
o
autor/recorrid
o
em contratar o refinanciamento, se
m vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que inexiste geolocalização para segurar o local que teria sido compactuado o refinanciamento.

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira,
motivos em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo banco réu/recorrente, bem como pelas condenações decorrentes derivadas
.

De outra quadra,
verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade do recorrido, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado lesão “in re ipsa”,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE AFASTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA.
DESCONTO INDEVIDO SOBRE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO, CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (MJPR – 9º C. Cível – XO00X-81.2017.8.16.0014 – Londrina – Rel: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS—30.01.2021)
(
grifo nosso
)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e satisfatório o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)